Tribunal: TJDFT
Processo: 0700801-34.2021.8.07.9000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: Turma de Uniformização
Data de publicação: 2021-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: Turma de Uniformização de Jurisprudência Processo N.: 0700801-34.2021.8.07.9000 PARTE AUTORA: DISTRITO FEDERAL PARTE RE: TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DF FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS INTERESSADO: RONALDO FRANCA SOARES D E S P A C H O Ao Distrito Federal, para que se pronuncie, no prazo de 05 (cinco) dias, sobre a decisão de ID 30035747, pág. 4, sob pena de inadmissibilidade do incidente instaurado. Brasília/DF, 15 de novembro de 2021. Desembargadora SIMONE LUCINDO Presidente